Tribunal: TJBA
Processo: 8001552-30.2022.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001552-30.2022.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAUDE

Advogado(s)
:
ELBA GONCALVES DE OLIVEIRA, ANDRE REQUIAO MOURA

APELADO: SANDRA PEREIRA SOUSA

Advogado(s)
:
MATHEUS FREIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MATHEUS FREIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS ANUAIS REMUNERADAS. PAGAMENTO DE PERÍODOS VENCIDOS. ÔNUS PROBATÓRIO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. LIMITES LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos ajuizada por Sandra Pereira Sousa, condenando o ente público ao pagamento das férias vencidas referentes aos períodos aquisitivos de 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, acrescidas do terço constitucional, correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir o direito fundamental às férias anuais remuneradas de servidor público municipal; (ii) estabelecer a distribuição do ônus probatório quanto à concessão ou não concessão das férias; e (iii) verificar os limites da discricionariedade administrativa na concessão de férias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito às férias anuais remuneradas com adicional de um terço encontra fundamento constitucional no art. 7º, XVII, da CF/1988, aplicando-se aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º da Constituição Federal.

4. A prova de fato negativo (não concessão das férias) apresenta dificuldades práticas evidentes para o servidor, cabendo à Administração Pública, que possui controle documental de todos os atos funcionais, demonstrar a regular concessão das férias.

5. A discricionariedade administrativa para escolha do momento da concessão das férias não é absoluta, estando limitada pelo prazo legal de 12 meses subsequentes à data de aquisição do direito, conforme estatuto municipal.

6. A Administração Pública submete-se ao princípio da legalidade estrita, não podendo invocar conveniência administrativa ou impacto financeiro para descumprir direitos fundamentais legalmente assegurados.

7. O direito às férias transcende mera contraprestação pecuniária, constituindo instrumento de preservação da saúde física e mental do trabalhador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O direito às férias anuais remuneradas de servidor público é fundamental e possui prazo legal para concessão, não podendo a discricionariedade administrativa sobrepor-se ao cumprimento da lei.

Cabe à Administração Pública o ônus de comprovar a regular concessão das férias de seus servidores, ante o controle documental que possui sobre os atos funcionais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, XVII, e 39, § 3º; Estatuto dos Servidores Municipais, arts. 88, 92 e 93; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 810 de Repercussão Geral; Emenda Constitucional 113/2021; TJ-BA - APL: 01347516720048050001, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8001552-30.2022.8.05.0242, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SAÚDE e apelado SANDRA PEREIRA SOUSA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA